Tribunal: STF
Processo: ARE 1440587
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO: INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. MÉRITO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO EMBARGADO. REVISÃO DOS VALORES MENSAIS DO BENEFÍCIO. SILÊNCIO DO EMBARGADO DENTRO DA DIALÉTICA PROCESSUAL EM SUA OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR A CONTA ACOLHIDA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. CONCORDÂNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO DE RECORRER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 231, p. 3).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 93, inc. IX, e 201, § 4º, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão recorrido por falta de fundamentação. No mérito, afirma a existência de diferenças, ante o teor do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810 e na ADI nº 4.357/DF (e-doc. 241).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “I. Inicialmente, o entendimento que se faz necessário fixar é a impossibilidade de se promover uma execução que extrapola os limites do título executivo, ou que se cumpra aquém da obrigação definida na sentença exequenda. Desta forma, transitada em julgado a sentença, em respeito à coisa julgada, a mesma torna-se imutável, ficando o Magistrado competente pela execução do julgado impedido de utilizar critérios diferentes daqueles determinados no título executivo. (TRF-2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC – 424766, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes, Fonte DJU - Data: 29/09/2009 – Pág.: 119/120). 



    II. Cabe ressaltar que diversos julgados deste Tribunal esposaram o entendimento de que os cálculos do contador judicial são confiáveis, gozando de presunção de veracidade, pois elaborados segundo os critérios do Conselho da Justiça Federal (AC nº 00102010344275 DJU-2 de 20/11/2003; AG nº 200002010219543 DJU-2 de 07/11/2003; AC Nº 9802174688). Não obstante, trazidos aos autos elementos que demonstrem impropriedades na conta, os cálculos devem ser modificados em respeito à coisa julgada. Nesse sentido, ficando a cargo da contadoria do Juízo a verificação da existência de valores atrasados a serem pagos pela Autarquia-ré, e reservada a oportunidade das partes de manifestação sobre o resultado em respeito ao contraditório, o Magistrado possui instrumento probatório de confiança para extinguir a execução, ou julgar a procedência total ou parcial dos embargos, modificando ou não o valor a ser executado. 



    III. No caso, sem dúvida, pode se afirmar que não há mais quaisquer diferenças devidas em favor do exequente, além da efetivamente encontrada. E isso se conclui com facilidade, pois compulsando os autos, restou constatado que no Evento 84, foi determinado à contadoria judicial para que a mesma elaborasse os cálculos definitivos, o que foi efetivado no evento 88, oportunizando à manifestação das partes à dialética técnica e necessária sobre os valores encontrados. Após isso, tendo a parte autora permanecido inerte, conforme eventos 97 e 103, isso se traduz na concordância tácita da mesma com o resultado encontrado. Diante do ocorrido, constata-se e preclusão lógica de seu direito de requerer a modificação dos critérios da conta ora impugnada, o que portanto, conduz à manutenção do julgado recorrido.”



    (e-doc. 231, p. 3; grifos acrescidos).



    4. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese de julgamento: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. No mais, em momento algum houve exame da questão controvertida à luz do dispositivo constitucional indicado pela recorrente, não tendo sido opostos embargos de declaração para eventual finalidade de prequestionamento. Ou seja, o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar quanto ao que seria versado nas razões do recurso extraordinário — violação ao art. 201, § 4º, da CRFB — pelo que se torna inviável a análise do recurso extraordinário, ante a ausência de prequestionamento.



    7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação dos dispositivos constitucionais ditos violados.



    8. Atraída, portanto, a incidência dos óbices dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    10. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do agravo no recurso extraordinário e nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 174, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça deferida à recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator